Tribunal: TJMT
Processo: 1006566-10.2024.8.11.0006
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1006566-10.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RAMON FAGUNDES BOTELHO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), BENEDITO PONCE PEDROSO - CPF: 028.631.701-04 (APELADO), THAYANE CAROLINA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 042.056.221-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA ESPÓLIO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE ÓBITO E INDICAÇÃO DO INVENTARIANTE OU HERDEIROS. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS MÍNIMOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Cáceres contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada contra o espólio de Benedito Ponce Pedroso, sem resolução do mérito, com fundamento nos incisos I e VI do art. 485 do Código de Processo Civil, diante da ausência de documentos essenciais à formação válida da relação processual, como certidão de óbito e identificação de inventariante ou herdeiros, mesmo após determinação judicial para emenda da petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção, sem resolução de mérito, da execução fiscal proposta contra espólio quando ausentes documentos mínimos essenciais à constituição válida do processo, como a certidão de óbito do devedor e a indicação de inventariante ou herdeiros, não supridas após ordem de emenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução fiscal contra espólio exige a demonstração da morte do devedor, por meio da certidão de óbito, bem como a indicação do inventariante ou, ao menos, dos herdeiros conhecidos, para assegurar a regularidade da formação do polo passivo e possibilitar a citação válida, conforme o art. 75, VII, do CPC e o art. 4o, III, da Lei no 6.830/1980.

4.

O descumprimento da ordem judicial de emenda da petição inicial, mesmo diante de vícios que comprometem a existência de parte processualmente legitimada, configura inércia do exequente e autoriza o indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I e VI, do CPC.

5.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais é pacífica no sentido de que não é possível o prosseguimento de execução fiscal sem a regular representação do espólio, sendo imprescindível a comprovação da existência de inventário ou arrolamento e a identificação do responsável processual.

6.

A presunção de legitimidade da CDA e dos cadastros fiscais não supre a ausência de pressupostos processuais essenciais, tampouco se aplica a teoria da aparência quando não há sequer a identificação de quem represente de fato a herança.

7.

O art. 614 do CPC não autoriza o ajuizamento de execução fiscal sem diligência mínima para identificação do falecido e seus sucessores, sendo inaplicável ao caso em que sequer há comprovação de inventário em curso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É inadmissível a execução fiscal ajuizada contra espólio sem a apresentação da certidão de óbito do devedor originário e a identificação do inventariante ou herdeiros.

2.

O descumprimento de determinação judicial para emenda da petição inicial, com vistas a suprir vício que compromete a constituição válida do processo, autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.

3.

A presunção de legitimidade da CDA não dispensa a comprovação dos pressupostos processuais mínimos exigidos para o ajuizamento da execução contra o espólio.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 75, VII; 321, parágrafo único; 485, I e VI; 614; Lei no 6.830/1980, arts. 1o e 4o, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1559791/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 28.08.2018; TJMT, N.U 1008398-90.2024.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 19.02.2025; TJDFT, Acórdão 1329109, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 23.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. JUÍZA EM COOPERAÇÃO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES contra a sentença prolatada pela MM.a Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que extinguiu os autos de Execução Fiscal ajuizada contra o espólio de BENEDITO PONCE PEDROSO, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o exequente não juntou documentos essenciais à propositura da ação em face do espólio, especialmente a certidão de óbito e a indicação de eventuais herdeiros ou inventariante, deixando de atender à determinação judicial.

Nas razões recursais, o MUNICÍPIO DE CÁCERES

sustenta, em síntese, que:

a) a execução fiscal foi ajuizada com base em dados constantes do cadastro municipal, os quais gozam de presunção de veracidade e legitimidade, constituindo-se em prova suficiente para a propositura da demanda;

b) a exigência de apresentação de certidão de óbito e de indicação de herdeiros ou inventariante extrapola os requisitos da Lei de Execuções Fiscais, cujo objetivo é simplificar o procedimento, bastando, para tanto, os elementos constantes da Certidão de Dívida Ativa (CDA);

c) o Código de Processo Civil, em seus arts. 613 e 614, prevê que, até a nomeação de inventariante, a administração da herança cabe, provisoriamente, a quem detenha a posse dos bens, sendo cabível a citação no endereço indicado na inicial, com amparo inclusive na teoria da aparência;

d) o entendimento consagrado na sentença recorrida viola princípios constitucionais, como o da eficiência administrativa, e impõe à Fazenda Pública o ônus excessivo de promover a abertura de inventário, o que compromete a efetividade da execução fiscal.

Diante disso, pugna pela reforma da sentença, com o consequente prosseguimento da execução fiscal, mediante a citação do espólio no endereço indicado na exordial.

O Juízo de origem, em sede de juízo de retratação (art. 485, § 7o, do CPC), manteve a sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA.
JUÍZA EM COOPERAÇÃO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES contra a sentença prolatada pela MM.a Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que extinguiu os autos de Execução Fiscal ajuizada contra o espólio de BENEDITO PONCE PEDROSO, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o exequente não juntou documentos essenciais à propositura da ação em face do espólio, especialmente a certidão de óbito e a indicação de eventuais herdeiros ou inventariante, deixando de atender à determinação judicial.

A controvérsia posta em julgamento cinge-se à verificação da regularidade da petição inicial de execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT em face do espólio de BENEDITO PONCE PEDROSO, sem a devida instrução com documentos mínimos essenciais, como a certidão de óbito do devedor originário e a identificação do inventariante ou herdeiros, tendo o juízo
a quo
extinguido o feito sem resolução de mérito, com fundamento nos incisos I e VI do art. 485 do CPC.

A sentença deve ser mantida.

A Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/80), embora estabeleça um procedimento especial e simplificado à cobrança da dívida ativa, não isenta o exequente do dever de observar os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, os quais estão subordinados às normas gerais do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, trata-se de execução proposta contra espólio, sujeito de direito processual que depende, por definição, da existência de um processo de inventário ou arrolamento devidamente instaurado.

É imprescindível, pois, que se demonstre a morte da parte originalmente devedora, por meio da apresentação da certidão de óbito, bem como se identifique o inventariante nomeado ou, ao menos, os herdeiros conhecidos, a fim de que se assegure a regularidade da formação do polo passivo.

O apelante aduz que o cadastro municipal e a CDA possuem presunção de legitimidade. Todavia, tal presunção não dispensa a demonstração de pressupostos processuais mínimos, como a existência da parte passiva e sua adequada representação. A execução contra espólio, por envolver sujeito processual que sequer possui existência jurídica sem inventário ou arrolamento, não pode prescindir da devida comprovação da morte do devedor e da identificação do responsável pela herança.

A ausência de tais informações, não suprida mesmo após determinação expressa do Juízo, configura desídia do exequente, autorizando a extinção do processo por inércia e ausência de pressuposto de constituição válida da demanda.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. COBRANÇA DE IPTU. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO REGULAR. AJUIZAMENTO CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação em face de decisão proferida nos autos da execução fiscal movida contra o Espólio de Sirte Maria Machado, visando à cobrança de IPTU dos exercícios de 2019 a 2022, sem indicação de inventariante para representação legal. A sentença extinguiu o feito sob fundamento de que o devedor já era falecido antes do fato gerador. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível o prosseguimento da execução fiscal proposta contra devedor já falecido e se há legitimidade passiva do espólio para responder pela dívida tributária de fatos geradores ocorridos após o óbito. III. Razões de decidir 3. O espólio possui legitimidade para figurar no polo passivo em execução fiscal, desde que representado pelo inventariante ou, na sua ausência, pelo administrador provisório (art. 75, VII, CPC e art. 4o, III, da L. 6.830/1980). 4. A jurisprudência consolidada do STJ orienta que, sem a regular representação do espólio, caracterizada pela nomeação do inventariante ou a comprovação de diligências para localização de herdeiros, a execução fiscal não pode prosseguir, pois não se assegura o contraditório e a ampla defesa (art. 5o, LV, CF/1988). 5. A certidão de óbito e a identificação dos herdeiros são essenciais para a adequada formação do polo passivo, conforme estipulado pelo CPC e pela L. 6.830/1980, na ausência dos quais a execução se mostra irregular.IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "É inadmissível o prosseguimento da execução fiscal contra o espólio sem a regular representação judicial por inventariante ou administrador provisório." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 75, VII e 779, II; L. 6.830/1980, arts. 4o, III e 6o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1559791/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.08.2018; TJDFT, Acórdão 1277939, 07564169720188070016, Rel. Des. Ângelo Passareli, j. 26.08.2020
.( TJMT - N.U 1008398-90.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA ESPÓLIO. PETIÇÃO INICIAL. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. CERTIDÃO DE ÓBITO E COMPROVAÇÃO DA ABERTURA DO INVENTÁRIO. DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS. NOME E ENDEREÇO DO INVENTARIANTE. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. PRINCÍPIO ÁUREO DA NOVA ORDEM PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. SEM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O atual Código de Processo Civil contempla expressamente o princípio da primazia do julgamento de mérito da demanda (art. 4.o do CPC). A extinção do processo sem resolução do mérito é considerada medida anômala, que não corrobora com a efetividade da prestação jurisdicional. No entanto, existem situações que a anomalia processual é teratológica que inviabiliza o julgamento do mérito da causa. Em situações tais, é admissível a extinção prematura do processo sem resolução do mérito, como no caso do exequente resistente à determinação de emenda da petição inicial. 2. O Código de Processo Civil é aplicado subsidiariamente à execução fiscal por expressa previsão do art. 1.o da Lei n.o 6.830/1980 - Lei de Execução Fiscal. Assim, o ajuizamento de execução fiscal em desfavor de espólio, é necessária a indicação de seu representante legal, seja o inventariante ou administrador provisório, de modo a viabilizar a citação e a representação processual do executado, consoante impõe a regra do art. 75, VII, e art. 618, ambos do CPC. 3. A certidão de óbito do executado, a comprovação de abertura do inventário do falecido e a indicação do nome e endereço do inventariante são requisitos indispensáveis para ajuizamento da execução fiscal. O desatendimento da ordem de emenda da petição inicial para sanar sua instrução deficitária por ausência dos mencionados documentos e dados, enseja a extinção prematura do processo sem resolução do mérito, pelo indeferimento da petição inicial, conforme a regra imposta no parágrafo único do art. 321, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecimento e não provido.

(TJDFT -
Acórdão 1329109
, 07490149120208070016, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021.)

Não há, portanto, a alegada violação aos princípios constitucionais da eficiência e da legalidade. Ao contrário, vê-se a observância rigorosa aos pressupostos processuais que confere segurança e efetividade à tutela jurisdicional, inclusive à fazenda pública. A interpretação sugerida pelo apelante conduziria à formação de um processo viciado desde o nascedouro, com risco de nulidade absoluta por ausência de parte legitimada no polo passivo.

Não se pode nem invocar a teoria da aparência, quando sequer há comprovação de quem seriam os herdeiros ou se há pessoa que, de fato, represente a herança. Tal teoria exige a presença de um representante de fato que atue como tal perante terceiros, o que não se extrai de uma simples indicação de endereço pelo exequente.

Por fim, consigna-se que o art. 614 do CPC, que prevê a possibilidade de citação de quem detenha a posse dos bens até a nomeação de inventariante, aplica-se aos casos em que informação acerca de inventário em curso. Não se presta, portanto, a autorizar execuções fiscais sem a mínima diligência para identificação do
de cujus
e de seu sucessor processual.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que o Município apelante deixou de cumprir determinação judicial que visava a suprir vício grave da petição inicial, de modo que não há desacerto algum na decisão recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo-se a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025